Tribunal: TJDFT
Processo: 0710580-84.2021.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CDC. CRIANÇA PORTADORA DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. SESSÕES DE TERAPIA OCUPACIONAL, FONOAUDIOLOGIA, PSICOLOGIA E FISIOTERAPIA. LIMITAÇÃO ANUAL. RESOLUÇÃO NORMATIVA 465/2021 DA ANS. NULIDADE.
I - Os planos de saúde se submetem às normas do CDC, Súmula 608 do eg. STJ.
II – A Resolução Normativa/ANS n° 465, de 24/2/21, Anexo II, que revogou a RN no 428/17, estabeleceu números mínimos de consultas/sessões anuais com fonoaudiólogo, psicólogo e/ou terapeuta ocupacional a serem custeadas pelo plano de saúde de pacientes com transtorno do espectro autista. A Resolução Normativa/ANS n° 469, de 9/7/21, em seu Anexo I, prevê cobertura obrigatória em número ilimitado de sessões com fonoaudiólogo, psicólogo e/ou terapia ocupacional para pacientes com transtornos globais de desenvolvimento.
III – A limitação contratual de sessões anuais é abusiva e, portanto, nula, uma vez que restringe direitos fundamentais inerentes à natureza do contrato e se mostra excessivamente onerosa para a apelada-autora, art. 51, inc. IV, §1o, inc. II e III, do CDC, além do que contraria Resolução Normativa da ANS.
IV – O reembolso integral é devido, pois, apesar da procura por profissional especializado e formalmente credenciado na rede de prestadores da apelante-ré, esta recusou a cobertura das sessões de tratamento.
V - Apelação desprovida.